Tribunal: TJDFT
Processo: 0747001-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747001-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOCE LAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: DEMETRIUS DE ARAUJO ALMEIDA, PAULA REGINA DELMICIO DE ARAUJO, NOEME MARQUES SANTANA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual e fora noticiado pelos agravados[1], o cumprimento provisório de sentença subjacente, do qual emergira o provimento agravado, fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento de ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do estatuto processual[2]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70584500 (fls. 69/73). [2] - ID Num. 224670057 (fls. 137/138), Cumprimento Provisório de Sentença no 0710781-13.2024.8.07.0007.